Tribunal: TJDFT
Processo: 0705683-89.2025.8.07.0014
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
Processual civil e empresarial. Recurso inominado. Rescisão contratual cumulada com devolução de quantia. Unidade produtiva isolada. Atividade distinta da atividade que gerou obrigação de restituir. Recurso provido. Preliminar de ilegitimidade passiva acolhida. Processo extinto sem resolução de mérito em relação a mileto serviços de televisão por assinatura s/a.
I. Caso em exame
1. Ação de rescisão contratual cumulada com restituição de indébito em que a autora narra que foi cliente das rés apenas de serviço de TV por assinatura tendo sido cobrada em duplicidade de mensalidade vencida no mês de abril/2025. Ademais, afirma que lhe cobraram mensalidades no valor de R$ 71,80 referente à serviço de telefonia fixo jamais contratado. Pugna pela rescisão de ambos os contratos; devolução de R$ 415,42, em dobro; restituição de R$ 642,20 (9 x R$ 71,80), em dobro.
2. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para c: a) determinar às requeridas que proceda ao encerramento dos contratos 38807977 e 6135676381, deixando de emitir cobrança relativas aos serviços correspondentes; b) condenar as requeridas, solidariamente, a restituir à autora os valores referentes ao serviço de telefonia pago pela autora em 16/04/2025 (R$ 71,80) e 21/5/2025 (R$ 71,80), em dobro. Interposto recurso inominado por MILETO SERVIÇOS DE TELEVISÃO POR ASSINATURA S/A.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em: i) examinar a legitimidade passiva da recorrente; ii) aferir se, em sendo parte legítima, tem responsabilidade pela restituição pleiteada.
III. Razões de decidir
4. Em vista do contido no item “II” do recurso inominado, retifique-se o polo passivo para que no lugar de OI SERVIÇOS DE TELEVISÃO POR ASSINATURA S.A passe a constar MILETO SERVICOS DE TELEVISAO POR ASSINATURA S.A.
5. O recurso inominado interposto chama à análise a pertinência subjetiva da segunda requerida, MILETO SERVICOS DE TELEVISAO POR ASSINATURA S.A. no polo passivo da demanda. Trata-se tal pessoa jurídica, de Unidade Produtiva Isolada (UPI) e sobre ela dispõe o art. 60 da lei no 11.101/05:
“Art. 60. Se o plano de recuperação judicial aprovado envolver alienação judicial de filiais ou de unidades produtivas isoladas do devedor, o juiz ordenará a sua realização, observado o disposto no art. 142 desta Lei.
Parágrafo-único. O objeto da alienação estará livre de qualquer ônus e não haverá sucessão do arrematante nas obrigações do devedor de qualquer natureza, incluídas, mas não exclusivamente, as de natureza ambiental, regulatória, administrativa, penal, anticorrupção, tributária e trabalhista, observado o disposto no § 1o do art. 141 desta Lei”. Grifo nosso.
6. Extrai-se do dispositivo legal a inexistência de sucessão do adquirente (ora recorrente) nas obrigações do devedor (primeira requerida), quando este aliena unidade produtiva isolada, em processo de soerguimento. Por conseguinte, diante da impossibilidade de transferência dos ônus e das obrigações inerentes à UPI, incabível direcionar à recorrente os pedidos contidos na petição inicial.
7. A propósito de tal tema, em recente julgado, o Supremo Tribunal Federal na Reclamação no 86150, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, ratificou o entendimento no sentido de que de que a alienação judicial de Unidades Produtivas Isoladas (UPIs) ocorre sem transferência de passivos, conforme a jurisprudência consolidada na ADI 3934.
8. Extrai-se dos autos que foi criada uma empresa (MILETO SERVICOS DE TELEVISAO POR ASSINATURA S.A.) em 05/03/2025, já tendo como clientes a base de usuários previamente pertencente à OI TV e apenas no que diz respeito aos serviços de TV por assinatura (contestação, ID Num. 81452552 - Pág. 3). Então, no que diz respeito à pretensão da autora de ser restituída de quantia a título de serviço telefônico, mesmo a cobrança tendo sido realizada após a constituição da empresa MILETO SERVICOS DE TELEVISAO POR ASSINATURA S.A. (vencimento em abril e maio de 2025), ela não provê o serviço objeto das cobranças (serviço telefônico), tampouco recebeu os valores pagos pela autora, como atestam os documentos de ID Num. 81452078 - Pág. 1 e ID Num. 81452100 - Pág. 1.
9. Isto posto, reconheço a ilegitimidade passiva da recorrente e extingo o feito sem resolver o mérito quanto a esta, nos termos do art. 485, IV do CPC.
IV. Dispositivo
10. recurso provido. preliminar de ilegitimidade passiva acolhida. processo extinto sem resolução de mérito em relação a mileto serviços de televisão por assinatura s/a.
11. Sem honorários advocatícios.

_________
Dispositivos relevantes citados: da lei no 11.101/05, art. 60.
Jurisprudência relevante citada: STF, Reclamação no 86150, Relator Ministro Gilmar Mendes, 2a Turma.